Tribunal: TCU
Processo: 026.182/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Sra. Ana Cornélia de Carvalho Pereira Pugas, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 14/1/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável, Sra. Ana Cornélia de Carvalho Pereira Pugas (CPF XXX.572.858-XX e CNPJ 14.408.697/0001-49), empresária individual, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas da responsável, Sra. Ana Cornélia de Carvalho Pereira Pugas (CPF XXX.572.858-XX e CNPJ 14.408.697/0001-49), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas abaixo indicadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 1175,70 08/04/2013 509,10 31/05/2013 2523,60 04/06/2013 605,70 02/07/2013 3739,50 02/07/2013 908,82 25/07/2013 1322,10 25/07/2013 1095,93 25/07/2013 33,00 30/08/2013 855,36 30/08/2013 339,60 01/10/2013 991,80 02/10/2013 721,71 12/11/2013 1855,20 12/11/2013 641,52 09/12/2013 2646,00 09/12/2013 213,84 30/12/2013 80,19 30/12/2013 3622,20 07/02/2014 4807,80 28/02/2014 213,84 28/02/2014 187,11 05/03/2014 5946,00 16/04/2014 8634,90 16/04/2014 213,84 12/05/2014 7668,30 12/05/2014 106,92 02/06/2014 9854,10 02/06/2014 534,60 07/07/2014 7743,60 07/07/2014 160,38 31/07/2014 7223,40 01/08/2014 133,65 01/09/2014 7092,00 09/09/2014 133,65 01/10/2014 6552,60 02/10/2014 160,38 03/11/2014 374,22 03/11/2014 8588,40 28/11/2014 481,14 01/12/2014 8709,30 14/01/2015 985,20 14/01/2015 160,38 9.3. aplicar à responsável, Sra. Ana Cornelia de Carvalho Pereira Pugas (CPF XXX.572.858-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fulcro no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.